Tribunal: CARF
Processo: 16366.720123/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720123/2018-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.091 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
MICROSENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício, os débitos cujas Declarações
de Compensação não foram homologadas, desde que apresentadas após a
vigência do art. 62 da Lei no 12.249/2010, independentemente da existência de
dolo ou fraude.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. ART. 136 DO CTN.
A cominação de sanção por descumprimento de obrigação acessória independe
da comprovação de dolo, conforme previsto no art. 136 do CTN..
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso voluntário
em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais estabelecidos pelo
artigo 61-A, §2o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento .
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720123/2018-99
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.091 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720123/2018-99

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de auto de infração, fls. 62/68, decorrente do MPF no
0910200.2018.00096, no valor de R$ 21.555,42 lavrado para exigir multa isolada por
compensação indevida, com fundamento no §17, art. 74, Lei no 9.430/96, com redação dada pelo
art. 8o da Lei no 13.097/2015.
Conforme o Termo de Verificação de Infrações, fls. 59/61, a autoridade fiscal
esclareceu que teria examinado a Declaração de Compensação no 12656.07838.250815.1.3.04-
0506, constante do processo no 10930.900449/2016-06, que teria sido parcialmente homologada,
ensejando a aplicação da multa prevista no §17, art. 74, Lei no 9.430/96.
O contribuinte foi cientificado eletronicamente em 19/03/2018, fl. 73, tendo
apresentado a impugnação de fls. 76/91, em 17/04/2018, para discorrer sobre a origem do
suposto crédito e, a seguir, contestar a constitucionalidade da multa.
O impugnante alegou que a aplicação da multa isolada feriria o direito de
petição e que o STF estaria examinando sua inconstitucionalidade, com repercussão geral, no
Tema 736.
Alegou, ainda, que não teria ocorrido má fé ou fraude, mas apenas um equívoco,
pois ao invés de transmitir dois PER/Dcomps, teria entregue apenas um.
Afirmou que a multa violaria a segurança jurídica e os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e que teria caráter confiscatório.
Concluiu, para requerer a procedência do recurso, ou alternativamente, a redução
da multa. Requereu também a juntada posterior de procuração e produção de todos meios de
prova admitidos em direito.
Em 19/04/2018, o impugnante juntou procuração, estatuto social e ata de
nomeação da diretoria, fls. 94/123.

Em sessão de 29 de janeiro de 2019 (e-fls. 126) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do
fato gerador: 25/08/2015
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.091 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720123/2018-99

MULTA
ISOLADA.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
NÃO
CONFISCO. DIREITO DE PETIÇÃO. COMPETÊNCIA. PODER
JUDICIÁRIO.
Incabível a discussão sobre a inconstitucionalidade de normas legais no
âmbito do contencioso administrativo, uma vez que o julgador
administrativo encontra-se vinculado à aplicação das normas vigentes no
ordenamento jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Entenderam os julgadores que “o STF reconheceu a repercussão geral
envolvendo a questão da constitucionalidade da multa isolada nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, mas ainda não houve julgamento” e que seria incabível a
discussão sobre a inconstitucionalidade de lei no processo administrativo federal.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 137), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.

Em pedido preliminar, pede a suspensão do processo até julgamento do Recurso
Voluntário interposto no processo que analisa a não homologação da compensação
(10930.900449/2016-06), que foi distribuído a este mesmo relator e está sendo julgado nesta
mesma seção de julgamento.
No mérito, defende a compensação realizada, descrevendo a origem do crédito de
pagamento indevido (analisado no processo 10930.900449/2016-06).
Ademais, defende que “diferente do entendimento manifestado pelos Doutos
Julgadores, o Órgão judicante administrativo detém competência para apreciar a legalidade e a
constitucionalidade de normas aplicadas ao caso concreto e sob exame de suas decisões,
constatada a ilegalidade e/ou a inconstitucionalidade, devem deixar de aplicá-las.”
Apresenta textos de escritores condizentes com seu entendimento.
Afirma que “o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, há muitos
anos, vem decidindo sobre a ilegalidade de atos administrativos de natureza normativa, o que
indubitavelmente se inclui na sua competência, pois esse procedimento nada mais é do que a
aplicação de um princípio constitucional para afastar uma norma infralegal contrária a uma
norma legal infraconstitucional”
Em seguida, reafirma a inconstitucionalidade da multa isolada em decorrência de
não homologação de compensação e relembra que o STF admitiu a repercussão geral do RE
69.939, que trata do tema.
Alega que não houve má fé e que a multa viola princípio da proporcionalidade.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.091 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720123/2018-99

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito. Protesta pela sustentação oral quando do julgamento do Recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade. No entanto, dele conheço parcialmente pois não será conhecido o pedido de
análise da constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os
casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de
compensação de créditos perante a Receita Federal. A Súmula 02 este CARF é categórica ao
estabalecer que o “CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Em decorrência não será conhecidas as alegações de violação do princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade e de que a multa teria caráter confiscatório pois se referem
às disposições da Lei 9.430/1996.

DA PRELIMINAR
Entendo que deve ser rejeitado o pedido de sobrestamento do processo até decisão
final do processo que analisa a compensação pois o Recurso Voluntário do processo
10930.900449/2016-06 já está sendo analisado na mesma seção de julgamento e distribuído a
este mesmo relator, inclusive por obediência ao artigo 135 da Instrução Normativa 1717/2017:
“Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de
ressarcimento ou pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que
não homologou a compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de
inconformidade contra o indeferimento do pedido ou a não homologação da
compensação, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o A manifestação de inconformidade deverá atender aos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação da multa de ofício a que se refere o art. 74, os recursos
deverão ser, quando possível, decididos simultaneamente.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.091 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720123/2018-99

§ 3o No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o inciso I do § 1o do art. 74, ainda que não impugnada essa exigência.”

Pedido de sustentação oral feito nos autos
Consta da defesa um pedido para realização de SUSTENTAÇÃO ORAL,
quando do julgamento do Recurso Voluntário.
Todavia, convém desde logo informar que o pedido não merece prosperar.
A realização de sustentação oral não foi realizada nos termos da Portaria MF no
343/2015, cujo artigo 61-A prescreve:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo.
[...]
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado
em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
[...]
§ 4o O requerimento para sustentação oral implica a retirada do processo para inclusão
em pauta de sessão não virtual.
Como se vê, os pedidos de solicitação de sustentação devem ser feitos no prazo de
cinco dias da publicação da pauta de julgamento. O formulário de solicitação de sustentação oral,
por sua vez, encontra-se disponível no sítio eletrônico do CARF.
O contribuinte não cumpriu com o exposto na norma.
Assim, não merece acolhida a solicitação de sustentação realizada nos autos.
DO MÉRITO
E quanto ao mérito, analisaremos os outros argumentos apresentados, com
exceção do pedido de declaração de inconstitucionalidade que não será conhecida, como acima
fundamentado.
Alega a recorrente que não procedeu à compensação com dolo. Ocorre que o art.
136 do Código Tributário Nacional que é claro ao dispor que, “[s]alvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.091 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720123/2018-99

Por ser prescindível a demonstração de dolo, mantenho a aplicação de multa nos
casos de não homologação de compensação.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital